Tribunal: TJES
Processo: 0007863-59.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007863-59.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAN BARCELLOS GONCALVES NASCIMENTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. DESASTRE DE MARIANA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Quanto à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova, observo que houve a distribuição da carga probatória em decisão do id. 8812300, contudo, o apelante não interpôs o recurso cabível para se insurgir contra essa questão (CPC, art. 1.015, XI), de modo que operou efeitos a preclusão temporal, tornando vedado o seu enfrentamento nesta fase recursal.

2. No tocante à indenização por danos materiais, inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do direito autoral, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

3. A responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante.

4. Apesar do entendimento deste Sodalício caminhar no sentido de que os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
, no caso em exame, não restou nem sequer comprovado que o apelante residia no local e sofreu interrupção do serviço público de fornecimento de água potável. Danos morais rejeitados.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007863-59.2016.8.08.0030

APELANTE:
JONATHAN BARCELLOS GONÇALVES NASCIMENTO

APELADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONATHAN BARCELLOS GONÇALVES NASCIMENTO
contra a sentença proferida no Id 8440081 pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da
ação de indenização
por ele ajuizada em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais pelos prejuízos causados em razão do rompimento das barragens de rejeitos de minério em Mariana/MG.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões (Id 8440439), a apelada alega a ocorrência de inovação recursal, uma vez que foi apresentada tese não discutida em primeira instância.

Ao cotejar os termos da petição inicial (fls. 04-v/18-v), observo que o apelante alegou, em tal oportunidade, que o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta foi um dos acordos firmados entre as empresas Vale e Samarco para o pagamento de auxílio-subsistência às comunidades prejudicadas pelo desastre ambiental.

Contudo, a tese suscitada no recurso, que versa sobre a possibilidade de o referido acordo permitir o uso da autodeclaração como meio de prova suficiente para comprovar a condição de atingido e a extensão dos danos sofridos, não foi alegada e, por conseguinte, apreciada em momento anterior à sentença.

Embora a presente ação tenha sido proposta quando o referido acordo ainda se encontrava em trâmite perante a Justiça Federal, verifico que o argumento em questão não foi suscitado em nenhum momento até a prolação da sentença, ocorrida em 3 de outubro de 2023, sendo que o acordo foi publicado em 26 de setembro de 2022.

Assim, a apresentação do argumento exclusivamente nesta instância recursal configura indevida inovação recursal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL RESTITUIÇÃO DEVIDA DANOS MORAIS DEVIDOS RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1.
É cediço que não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de matéria não debatida no primeiro grau de jurisdição, sob pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior ou se tratar de matéria de ordem pública, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
(...) 4.
Recurso parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014160251105, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição
2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 013110017020, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada e, por conseguinte, deixo de apreciar o mérito no tocante ao argumento do uso da autodeclaração como meio de prova.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A recorrida também alegou a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juiz
a quo
, não sendo necessária a impugnação sobre
todos
os argumentos da sentença.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

O apelante alega que o dano ambiental individual, assim como o dano ambiental propriamente dito, impõe a obrigação de indenizar e reparar os danos causados pelo poluidor, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva.

Argumenta que, em casos excepcionais, o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta permite o uso da autodeclaração como meio de prova suficiente para a comprovação da condição de atingido e da extensão dos danos sofridos.

Afirma que o excesso de formalismo na valoração da prova, somado às dificuldades de constituição de perícias técnicas para as diversas classes atingidas, obsta o pleno exercício do direito de acesso à justiça, além de exonerar a empresa apelada de suas responsabilidades.

Sustenta que o desastre ambiental ocorrido no Rio Doce deve ser classificado como um acidente de consumo, conforme os artigos 2º, parágrafo único, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a equiparação das vítimas de eventos envolvendo relações de consumo à condição de consumidoras.

Aduz ainda que o apelante comprovou o exercício da atividade de pesca e que esta restou prejudicada após o desastre ambiental, conforme os documentos anexados à inicial e os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Muito bem.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, sob o fundamento de que as provas apresentadas pela parte autora, ora apelante, foram insuficientes para demonstrar os danos individualmente sofridos, bem como não foram capazes de comprovar o exercício regular da atividade pesqueira ou agrícola.

Além disso, a sentença considerou que a alegação de danos ambientais não pode ser utilizada para justificar uma indenização individual, pois esses danos são de natureza coletiva. Assim, a ausência de comprovação específica de prejuízo econômico e de nexo causal direto com o desastre levou à rejeição dos pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o recorrente afirma residir na localidade de Regência, situada no Município de Linhares/ES e requereu indenização por danos materiais e morais em razão do desastre nacionalmente conhecido na região do Rio Doce, com depósito de rejeitos de minério oriundos da barragem de Fundão no meio ambiente, fundamentada no exercício da atividade de pescador informal, de forma que o evento ocorrido em Mariana/MG culminou com a interrupção de sua atividade laborativa, além de privar os moradores do acesso à água limpa e potável.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime o autor, ora apelante, de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido, no tocante à indenização por danos materiais, entendo que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não restou comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”.

Quanto à ausência de pagamento do auxílio-subsistência, conforme argumentado pela parte apelada, o apelante não cumpriu os requisitos exigidos para o recebimento da referida indenização, uma vez que não demonstrou o dano sofrido em decorrência do desastre ambiental.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante. Sobre a questão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024)

Em igual sentido, no tocante à indenização por danos morais, apesar do entendimento deste Sodalício caminhar no sentido de que os danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
, no caso em exame, não restou comprovado o comprometimento da subsistência do apelante, tampouco o exercício de atividade pesqueira.

Ao examinar a documentação anexada à inicial e as provas produzidas em contraditório, verifica-se a ausência de evidências que confirmem que o exercício de atividade pesqueira informal pelo recorrente na área impactada pelo desastre ambiental.

Embora haja jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelecendo que a comprovação do exercício da pesca não se limita à apresentação da carteira de pescador, devendo o magistrado considerar outros elementos probatórios constantes dos autos, observa-se que o apelante trouxe apenas documentos relacionados à existência do dano ambiental, sem comprovar
os danos individualmente sofridos.

No caso em exame, a produção de prova testemunhal, por si só, revela-se insuficiente para demonstrar o exercício da atividade pesqueira, sendo imprescindível a apresentação de algum documento que comprove a prática dessa atividade, ainda que informalmente.

Assim, inexistem elementos de que o apelante foi atingido pelo desastre natural, de forma que a improcedência do pedido é medida que se impõe. No mesmo rumo, colaciono os judiciosos entendimentos deste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL -
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO
. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2. Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre. 3. In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000936-45.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora: DESª. FERNANDA CORREA MARTINS; Data: 06/09/2024)

[...] 2. “A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes.” (STJ – AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021). 3.
O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada. 4. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade.
3. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, ______ de ________________ de ________. RELATORA (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0006097-63.2019.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 28/03/2023)

Ante o exposto, razão pela qual
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso e, quanto a essa parte,
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC,
suspendendo a exigibilidade
das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 11.03.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.